Tribunal: TJSP
Processo: 2105905-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que acolheu em parte a impugnação. Inconformismo das impugnantes que alegam excesso de execução quanto a elas, no que tange à obrigação de devolver valor relativo ao FGTS, verba que entendem deve ser restituída somente pelo Banco do Brasil, coexecutado. Descabimento. Título judicial que condenou todas as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que acolheu em parte a impugnação. Inconformismo das impugnantes que alegam excesso de execução quanto a elas, no que tange à obrigação de devolver valor relativo ao FGTS, verba que entendem deve ser restituída somente pelo Banco do Brasil, coexecutado. Descabimento. Título judicial que condenou todas as rés, solidariamente, quanto à totalidade das verbas que integram a condenação. Recurso a que se nega provimento.